Tribunal: STF
Processo: RE 72662
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
- Competência. Servidores da Estrada de Ferro Sorocabana. Competência da Justiça comum estadual para julgar causas por eles propostas contra o Estado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.